Tribunal: TJSP
Processo: 1005068-82.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Prestação de contas. Segunda fase. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questões postas na lide que são unicamente de direito ou escoradas em prova documental. Preliminar afastada. Ré que não apresentou as contas na forma mercantil, as receitas e as transferências, com os respectivos comprovantes e indicação de eventual saldo. Autor que, por seu turno, tampouco apresentou sua própria

Ementa:
Apelação. Prestação de contas. Segunda fase. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questões postas na lide que são unicamente de direito ou escoradas em prova documental. Preliminar afastada. Ré que não apresentou as contas na forma mercantil, as receitas e as transferências, com os respectivos comprovantes e indicação de eventual saldo. Autor que, por seu turno, tampouco apresentou sua própria prestação de contas para que pudesse o juízo a ratificar, nos termos legais, presumindo-se, dessa forma, que não há valor a ser pleiteado na presente demanda. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Gratuidade. Recurso improvido.